Tribunal: TJPA
Processo: 0059880-04.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059880-04.2015.8.14.0301

APELANTE: PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA

APELADO: CARLOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059880-04.2015.8.14.0301

APELANTE: PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA IDALUCIA DE OLIVEIRA REIS - PA19675-A

APELADO: CARLOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ARNALDO ABREU PEREIRA - PA14512-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE DANOS MORAIS. MATERIAIS E DE ANTECIPACÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ESTABELECIDO NA DECISÃO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0059880-04.2015.8.14.0301

APELANTE: PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: MARIA IDALUCIA DE OLIVEIRA REIS - PA19675-A

APELADO: CARLOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ARNALDO ABREU PEREIRA - PA14512-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA
., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE DANOS MORAIS. MATERIAIS E DE ANTECIPACÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

O autor/apelado
CARLOS ALEXANDRE SOARES DA SILVA
alegou que, inicialmente adquiriu junto a construtora Villa Del Rey, uma unidade habitacional 407, Bloco 5, do Empreendimento PORTO ESMERALDA RESIDENCE, onde, posteriormente, em razão da recuperação judicial da referida empresa, firmou distrato com esta.

Acrescentou que foi orientado a realizar um novo contrato, desta vez com a empresa Porto Esmeralda, com a troca de unidade e alteração no valor do imóvel. Entretanto houve o atraso na entrega superior a 04 (quatro) anos, razão pela qual ajuizou a ação em questão e pugnou pela condenação das rés em lucros cessantes e danos morais.

A ré Porto Esmeralda apresentou contestação (ID 3456278).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 3456286), na qual o juiz de origem julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, para:

a) Diante da certidão de fl. 173, DECRETAR a revelia da primeira requerida. Construtora Villa Dei Rey; b) Declarar a nulidade das alíneas "a" e "b" do parágrafo segundo da cláusula terceira prevista no primeiro contrato firmado pelo requerente, junto à Construtora Villa Dei Rey; c) Confirmar, parcialmente, a tutela antecipada deferida às fls. 67-70, a fim de condenar: c.l) a primeira requerida. Construtora Villa Dei Rey, ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, no percentual de 0,5 (meio por cento) do valor do imóvel, no período compreendido entre 30/12/2010 até a data do distrato do instrumento contratual em 09/06/2012, devendo o montante ser corrigido pelo INPC, a partir de cada mês de atraso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, a ser apurado em liquidação de sentença; C.2) a segunda requerida, SPE Porto Esmeralda Incorporadora Ltda., ao pagamento de danos materiais, a título de lucros cessantes, no percentual de 0,5 (meio por cento) do valor do imóvel, no período compreendido entre 10/06/2012 até a data de registro da Carta de Habitação ("Habite-se"), devendo o montante ser corrigido pelo INPC, a partir de cada mês de atraso, acrescido de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação a ser apurado em liquidação de sentença; d) Condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% a.m., a partir da citação. (...) Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na proporção de 30% para a parte autora e 70% para as requer das, devendo ainda cada parte arcar com os honorários da parte ex adversa, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na esteira do artigo 85 do CPC, restando isenta a parte autora, face o deferimento da gratuidade da justiça.

Inconformada, a parte ré
PORTO ESMERALDA INCORPORADORA LTDA
interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 3456287), reafirma os argumentos de defesa, complementando que é indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e que, em caso de manutenção da condenação, esta deve ser minorada; o não cabimento de lucros cessantes. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 3456287).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, com início às 14:00h, do dia __ de ______ de 2023.

Belém (PA), de de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos morais e materiais estabelecidas.

Adianto não assistir razão ao apelante.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se as rés são responsáveis pela conduta ilícita descrita na inicial. Será analisado se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Exposta a pretensão, a parte ré deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a parte ré não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que a culpa foi causada pela inadimplência dos autores ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte ré se limita em alegar, sem provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalta-se que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos descritos na exordial incontroversos, os quais, por consequência, sequer dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como verdadeiro o atraso na obra em decorrência da não entrega no prazo alegado na exordial, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte ré não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação do prazo de entrega do imóvel.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

O autor/apelado pugna pelo pagamento dos aluguéis a título de danos materiais desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue, de acordo com previsão contratual.

Entendo que assiste razão ao recorrido.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da ré, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, torna certa a indenização.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, face a indiscutível aplicação do CDC, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes, e quanto a isso a demandada não se desincumbiu de seu ônus em sua contestação e nem em seu recurso e com os parcos documentos apresentados.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso na obra, bem como a indenização por perdas e danos, além da cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO REGIMENTAL - COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA -LUCROS CESSANTES - PRESUNÇÃO - CABIMENTO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA- IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que, descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda,
é cabível a condenação por lucros cessantes
. Nesse caso,
há presunção de prejuízo do promitente-comprador
, cabendo ao vendedor, para se eximir do dever de indenizar, fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável. Precedentes.

2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos.

3.- Agravo Regimental improvido.

DJe 24/02/2012. AgRg no REsp 1202506 / RJAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
2010/0123862-0. Ministro SIDNEI BENETI (1137) T3 - TERCEIRA TURMA

Por fim, repito que a ré deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em seu recurso e nos pouquíssimos documentos acostados.

Assim, nada mais justo que, entre a data prevista para a entrega da obra e o
“habite-se”
, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato, tal como entendeu o magistrado de piso, oportunidade em que condenou a empresa recorrente
ao pagamento de valor correspondente a 0,5% ao mês
do valor do imóvel, no período compreendido entre 10/06/2012 até a data de registro da Carta de Habitação ("Habite-se")
.

Acrescento que este é o entendimento majoritário de ambas as Turmas de Direito Privado deste E.TJE/PA e da jurisprudência dominante do STJ.

Mantenho intacta a decisão a quo neste ponto.

DOS DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista, inicialmente para fevereiro de 2011 (ID 3456274, pág. 23), de sorte que, o novo contrato firmado com a recorrente restou silente em relação ao respectivo prazo.

Somado a isso, pelo menos até o ajuizamento da demanda, em setembro de 2015, não restou comprovado que o imóvel havia sido entregue, juntando a recorrente somente um telegrama, datado de 30 de dezembro de 2015 (ID 3456279), informando a conclusão da primeira fase do módulo 1.

Dessa forma, constata-se que o atraso na entrega do imóvel se deu por mais de quatro anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
, de maneira que mantenho a decisão na íntegra.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo inalterada a decisão combatida, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de _____ de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2023